Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732017-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON BATISTA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. REDISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DO APELO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A não interposição de recurso da decisão que indeferiu a gratuidade recursal gera preclusão temporal a respeito dessa matéria. 2. A decisão monocrática que, após o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal, reconhece a deserção é autônoma frente a que indeferiu a benesse recorrida. 3. Não preenche requisito de dialeticidade o agravo interno que, contra a decisão que não conheceu o recurso, pretende rediscutir o mérito da apelação. 4. Agravo interno não conhecido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que demonstrada a insuficiência de recursos como motivo de desistência, caberia apenas o cancelamento da distribuição, sendo totalmente contrária à lei, a determinação para pagamento das custas sob pena de inscrição na dívida ativa. Afirma que não houve sequer a ordem para a citação da requerida, razão pela qual a exigência ofende, inclusiva, a razoabilidade, vez que não houve processamento da causa, não houve formação da relação processual e nem ao menos a ordem para a citação da requerida sobre existência do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. b) artigos 98, §5o e 99, §3o, ambos do CPC, sob o argumento de que o indeferimento de pedido de gratuidade de justiça vai em desencontro ao que fora demonstrado pela parte autora desde o início da demanda judicial. Defende que a sua situação de hipossuficiência é presumida e não há qualquer impedimento para que a recorrente contrate advogado particular. Requer que eventuais intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 290 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 98, §5o e 99, §3o, ambos do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Na decisão ID 49679379, publicada no DJe em 07/08/2023, o requerimento de gratuidade recursal formulado pelo então apelante foi indeferido, determinando-se o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento da apelação. O prazo transcorreu em branco, tanto para pagamento como para recurso”. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no AREsp n. 2.231.443/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que eventuais intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023